Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747539-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE ERHARDT DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Erhardt dos Santos Amaral de Souza contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0720541-78.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Para melhor organização do processo, considerando a juntada em duplicidade de diversos documentos e petições, determino a exclusão dos ID 176529030 e 176886447 e documentos anexados dos autos. Acolho a emenda contida no ID 176881364 em substituição à exordial originária. Anote-se e retifique-se a autuação no que couber. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 175507633, a parte autora não atendeu ao comando judicial. No caso dos autos, além do cargo em comissão exercido (ID 176881373), cuja renda mensal bruta é de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o autor é advogado. Conforme entendimento que vem sendo consolidado pelo STJ, a exemplo da recente decisão proferida pelo Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, o advogado que requer justiça gratuita deve comprovar necessidade (APn no 921 / DF (2018/0338684-1). Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão da justiça gratuita. Argumenta que recebe, aproximadamente, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por mês, mas seus rendimentos vêm sendo retidos pelo Banco Regional de Brasília (BRB) para o pagamento de dívida prescrita de cartão de crédito havida com o segundo Agravado (Cartão BRB S.A), sem qualquer autorização, portanto, de forma ilícita. Alega que não é advogado, mas apenas estagiário de direito, tendo alcançado aprovação na OAB/DF apenas recentemente. Relata que não tem como pagar as custas processuais sem sacrificar o seu sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício questionado. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, não há razão para indeferir o pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o processo de origem comprovam a atual incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo. Os documentos acostados aos autos originários comprovam que o Agravante percebe rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), vários débitos foram renegociados e diversas despesas não foram adimplidas, tais como aluguel, energia elétrica, escola e cartão de crédito, consoante documentos Ids. 176881349, 175974644 e 175246310. Os extratos bancários juntados na origem (Id. 176881388) ainda demonstram a ocorrência de descontos diversos intituladas de “deb quita p/ prejuízo”, o uso do limite de crédito (cheque especial) e o aprovisionamento do saldo restante pelo Banco Regional de Brasília (BRB), a evidenciar a condição de superendividamento do Agravante. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. É desnecessário intimar os Agravados para que apresente contrarrazões, pois ainda não foram citados nos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora